Tribunal: STF
Processo: HC 73423
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COLHEITA DE PROVAS: DELEGAÇÃO.
PREJUÍZO INDEMONSTRADO. CONEXÃO PROBATÓRIA. REUNIÃO DE PROCESSOS.
ARTIGOS 80 E 82 DO CPP.
I - Não demonstrado eventual prejuízo que a delegação da
colheita de provas tenha causado à parte, não há que se falar em
nulidade. O STF tem admitido a delegação do interrogatório a juiz do
local onde se encontra a pessoa a ser interrogada.
II - A avocatória prevista no artigo 82 do CPP é norma que
deve ser interpretada juntamente com o artigo 80 do Código, que
faculta a separação dos processos quando pelo excessivo número de
acusados ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a
separação. Ausência de ilegalidade.
Pedido indeferido.